Tribunal: TJSP
Processo: 2247989-23.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
res ns. 136/11 e 197/15, do Município de São Sebastião que caracterizaram como ZEIS o "Nucleo Sertão de Maresias". Normas gerais de urbanismo. Inexistência de participação de entidades comunitárias no processo legislativo e de estudos prévios Incompatibilidade com os arts. 180, II e 191, da CE/89 –– Ação procedente, com modulação."
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2247989-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

09/06/2020

Ementa:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Leis Complementares ns. 136/11 e 197/15, do Município de São Sebastião que caracterizaram como ZEIS o "Nucleo Sertão de Maresias". Normas gerais de urbanismo. Inexistência de participação de entidades comunitárias no processo legislativo e de estudos prévios Incompatibilidade com os arts. 180, II e 191, da CE/89 –– Ação procedente, com modulação."